Tribunal: TJDFT
Processo: 0727009-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITO INEXISTENTE - ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral “in re ipsa”.
3. A requerida, em sua contestação, afirmou a ocorrência de fraude na contratação por terceiro, em nome do autor. Embora se evidencie a cobrança indevida, a parte autora não demonstrou maiores consequências que autorizem a indenização por danos morais, tampouco fez prova da negativação, uma vez que o documento juntado aos autos no ID Num. 44781571, não reflete a existência da inscrição desabonadora.
4. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida mais adequada, porque não provada a existência de abalo de crédito nem ofensa ao nome do consumidor em decorrência da questionada dívida.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.